Tribunal: CARF
Processo: 10860.721988/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721988/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.823 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
VIDROLINE VIDROS TEMPERADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PRELIMINAR. NULIDADE INEXISTÊNCIA
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância
aos requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional, tendo sido
oportunizado ao contribuinte a ampla defesa, tanto por ocasião da impugnação,
como do Recurso Voluntário. Não houve a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Não há que se falar em relevação de penalidade, quando o respectivo
lançamento é efetuado após a revogação da norma que previa a atenuante.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721988/2011-39
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de Auto de Infração, AI DEBCAD 51.004.569-3, no valor de
R$15.244,14 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos), relativo à
multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, II, da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, II, e §§13 e 17 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999 (FL 34).
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 6/8, a empresa apresentou Livro Diário e
Razão referentes ao período de 01/2006 a 12/2007, em meio papel, sem a individualização dos
pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas que lhe prestaram serviço, bem como os
valores pagos a titulo de pro-labore, conforme planilhas discriminativas da contabilidade anexas,
também apresentadas pela empresa, deixando portanto de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias de 10/2006 a 12/2007.
A multa foi aplicada com base nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991, e
artigos 283, II, “a” e 373 do RPS, atualizada pela Portaria Ministerial MPS/MF no 407, de
14/07/2011, art. 8o, IV.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 236/255, com base nos seguintes
Tópicos:
AI-DEBCAD No 51.004.569-3
-PRELIMINARMENTE
-NO MÉRITO
Às fls. 260, consta Termo de Apensação, que informa a apensação do presente
processo ao processo no 10860.721987/2011-94.
Às fls. 261/262, consta do Despacho no 25 desta Turma de Julgamento, de
04/04/2014, através do qual os autos foram baixados em diligência, para acompanhar a diligência
requerida no processo no 10860.721988/2011-39.
O contribuinte foi cientificado da diligência em 19/08/2014, conforme Aviso de
Recebimento ora juntado aos autos, e não apresentou nova manifestação.
Foi proferido Acórdão no 09-055.966 - 5a Turma da DRJ/JFA, (e-fls. 266/271), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. TÍTULOS PRÓPRIOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de lançar, mensalmente,
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa
e os totais recolhidos.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. OPÇÃO PELO SIMPLES.
Eventual opção do contribuinte pelo sistema tributário SIMPLES não o exime do
cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão o contribuinte apresenta Recurso Voluntário em
28/01/2015, conforme documento às fls. 275, e-fls. 284/296, que contém as seguinte alegações,
em síntese:
Preliminarmente.
O Ato Declaratório Executivo no 01 de 01 de fevereiro de 2010, publicado no
diário oficial na união em 03/02/2010 a empresa foi excluída do Simples Federal. Foi impetrado
recurso administrativo em 04/2010, cujo análise e julgamento ainda não foi promulgado, dessa
forma é premeditada e improcedente a afirmação de que a empresa não é optante do Simples.
Desnecessário, nesta oportunidade, voltar a discussão sobre a improcedência do
ato declaratório.
No Mérito.
A requerente teve início da ação fiscal, através do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, cuja cópia não foi fornecida a empresa.
O digno agente fiscal da Receita Federal do Brasil afirma que houve erro no
preenchimento da GFIP, o que não procede.
Tudo não passa de suposições, pois se a empresa foi optante do Simples Nacional,
cuja a exclusão é objeto de contestação não pode ser aplicada à empresa qualquer dos
procedimentos de obrigações principal ou acessórias.
Qualquer regularização de procedimentos acessórios poderá ser tomada pelo
contribuinte, em qualquer momento, pois a principal função da fiscalização é orientar e não
arrecadar.
O auto de infração é nulo, pois ao elaborar as informações pela GFIP o fez de
acordo com seu enquadramento tributário em vigor, ou seja, pelo simples nacional.
A portaria MPS/MF no 368, determinou os valores mínimos da multa em R$
1.524,43.
Conforme consta no relatório fiscal o número de segurados da empresa, conforme
quadro II, no período 01/2006 a 12/2007 se enquadra de 0 a 5, correspondente a 0,5 vezes o valor
mínimo, equivalente nesta data a R$ 762,22.
As informações faltantes dizem respeito a 05 empregados ou sócios, uma vez que,
do montante de empregados da empresa, que algum momento atingiu até 80 pessoas, todas as
informações sobre essas foram declaradas corretamente.
No que diz a legislação vigente, no que diz respeito a multa mais benéfica deveria
adotar o critério de melhor interesse ao requerente, ou seja, aplicar a penalidade sobre as
informações não prestadas.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

Os trabalhadores autônomos e os prestadores de serviços não podem ser
considerados empregados.
Argui que o dispositivo legal a ser considerado na aplicação da multa é o vigente
ao tempo da ocorrência da infração, de 01/2006 a 12/2007, e não a Portaria MPS/MF de
14/07/2011, sendo o procedimento adotado inconstitucional.
Alega o efeito confiscatório da multa aplicada, que ultrapassa a possibilidade de
contribuição da autuada.
Discute o critério adotado pelo agente fiscal relativamente à alimentação
fornecida aos seus empregados, visto nunca ter fornecido cesta básica nem efetuado pagamentos
a este título, mas ter fornecido alimentação em espécie, em suas próprias dependências.
Alega que a alimentação fornecida não pode ser considerada como salário in
natura, visto a empresa proceder ao desconto, a ela relativo, da remuneração de todos os
empregados, no valor não superior a R$1,00.
Aduz que, de acordo com a jurisprudência atual, o vale-alimentação, quando não é
fornecido gratuitamente pela empresa, é parcela de natureza indenizatória, não salarial, que não
pode ser incorporada ao salário dos funcionários.
Afirma ainda que, por ser optante pelo Simples, não se inscreveu no PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador, não se beneficiando do incentivo fiscal concedido, o
que demonstra sua boa-fé e a preocupação com seus funcionários.
Destaca que o mesmo entendimento deve ser aplicado no AI 37.341.199-5, visto
não se tratar de fornecimento de “cesta básica”, mas de alimentação em espécie.
Alternativamente, requer a relevação da multa aplicada, com fundamento no art.
291, §1o do Decreto n. 3.048, de 1999.
Requer, ao fim, a nulidade da autuação, sua improcedência ou a relevação da
multa aplicada.
É o Relatório.
.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A ciência do acórdão de impugnação ocorreu através do AR às fls. 274, onde
consta o carimbo do correio com data de recebimento de 23/12/2014 e data de postagem
22/12/2014, mas não consta a data colocada por quem recebeu a correspondência, logo de acordo
com o inciso II do §2°do artigo 23 do Decreton°70.235/72 a ciência se considera ocorrida 15
dias após a data de expedição da intimação.
A apresentação do recurso ocorreu em 28/01/2015(fls. 275).
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
De início cabe registrar que no presente caso os efeitos do ato de exclusão do
Simples foram discutidos no processo administrativo fiscal no 16045.000457/2009-84.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

Compulsando os autos desse processo verifiquei que ele já foi julgado definitivamente no âmbito
administrativo e confirmou que a exclusão efetivou-se no período entre 01/01/2006 e 30/06/2007
e a partir de 01/07/2007.
Os atos de exclusão do simples, como alega a própria recorrente, devem ser
discutidos em processo próprio, onde houve a exclusão, não cabendo análise neste processo.
Da Nulidade.
A recorrente alega que não foi cientificado do Termo de Início do Procedimento
Fiscal e que o auto é nulo, pois as informações foram prestadas a GFIP de acordo com o
enquadramento tributário.
A contribuinte apresentou toda a documentação solicitada e consta às fls. 14,
cópia do AR, referente ao Termo de Início do Procedimento Fiscal encaminhado à empresa,
assinado em 22/09/2010. Com à apresentação da documentação solicitada fica sanada qualquer
irregularidade que possa ter ocorrido.
Além do mais o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo,
sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento, instaurada
com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida o Auto de Infração.
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional e a recorrente apresentou
impugnação, que foi admitida e julgada improcedente por unanimidade.
O exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235, de 1972, tratando-se de requisitos necessários da peça inicial do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato, disposição legal infringida e
penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa,
conforme art. 5o, LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, considerando ainda a
inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Esses requisitos foram
preenchidos, tanto que permitiu amplo exercício do contraditório, conforme as peças de
impugnação e recurso voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida
que não há nulidade no processo.
Da Exclusão do Simples.
A contribuinte diz que os autos não poderiam ter ocorrido, pois não havia sido
excluído definitivamente do Simples
Em relação ao Simples, embora tenha sido discutida nesse processo a opção da
empresa no período de 01/07/2007 a
31/12/2007,
verificou-se, no processo
no
16045.000457/2009-84, o Ato Declaratório Executivo, de no 31, datado de 11/09/2012,
publicado no DOU em 13/09/2012, data posterior à lavratura da presente autuação, emitido pela
Delegacia da RFB de Taubaté, que declarou a empresa autuada excluída do Simples Nacional, a
partir de 01/07/2007.
No mesmo processo 16045.000457/2009-84 foi juntado o Ato Declaratório
Executivo no 01, de 01/02/2010, publicado no DOU de 03/02/2010, fls. 421, o qual excluiu a
empresa autuada do Simples Federal, no período de 01/01/2006 a 30/06/2007.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

Do exposto, verifica-se que a empresa foi excluída tanto do Simples Federal, no
período de 01/01/2006 a 30/06/2007, quanto do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples pela Secretaria da Receita
Federal, proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido em decorrência da inscrição irregular no programa simplificado de tributação,
independentemente do julgamento da insatisfação contra o ato declaratório de exclusão.
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas regras
aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a decisão que
exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma situação que já
ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão, bem como o lançamento de multa por deixa-los de informar em GFIP. A
inteligência em questão encontra respaldo em jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1102-00.442, de 26/5/2011 Acórdão no 1802-00.817, de 23/2/2011 Acórdão
no 1803-00.753, de 16/12/2010 Acórdão no 105-16.665, de 13/9/2007 Acórdão no 101-
96.040, de 2/3/2007
Da Multa.
A recorrente alega que qualquer regularização de procedimento acessórios poderá
ser tomada, pois a função da fiscalização é orientar, que o número de segurados da empresa se
enquadra de 0a 5, correspondendo a 0,5 vezes o valor mínimo(R$ 762,22), as informações
faltantes dizem respeito a 5 empregados ou sócios, que o montante de empregados da empresa
em algum momento atingiu 80 pessoas, que trabalhadores autônomos e prestadores de serviço
não podem ser considerados empregados, que o dispositivo legal aplicado é o da época da
ocorrência do fato gerador e não a portaria MPS/MF de 14/07/2011, sendo o procedimento
adotado inconstitucional. Diz ainda que a multa tem caráter confiscatório, que deve ser relevada
com fundamento no art. 291, § 1o do Decreto n. 3.048, de 1999 e a alimentação fornecida não
pode ser considerada como salário in natura.
Sendo a contribuinte optante do simples ou não, ele deve cumprir obrigações
acessórias previstas na legislação.
No caso o sujeito passivo foi autuado por ter infringido o disposto na Lei
8.212/91, artigo 32, inciso II, que determina:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Tal infração também está descrita no Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, artigo 225, inciso II: Art.225.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
[...]
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa em análise:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-selhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2011 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 407/2011, art. 8o,
inciso IV, no valor de R$ 15.244,14, logo não assiste razão ao recorrente.
Nesse caso o valor da multa não é definido de acordo com o número de
funcionários. Em relação ao AI citado pelo impugnante, DEBCAD 37.341.199-5, que integra o
processo no 10860.721984/2011-51, observa-se que o mesmo é relativo ao descumprimento de
obrigação acessória diversa daquela consignada na presente autuação, prevista no art. 32, IV, §5o
da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 284, II, do RPS.
De acordo com o art. 7o, §§1o e 2o do Decreto no 70.235/72, o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas e que o ato
que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.823 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721988/2011-39

Não é possível atender o pedido de regularização, pelo contribuinte, de
procedimentos acessórios, após o inicio do procedimento fiscal, dada a perda da espontaneidade
e tendo em vista que a atividade fiscal do lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do
art. 142 do CTN.
Quanto às alegações de caráter confiscatório da multa, ilegalidade e
inconstitucionalidade dos dispositivos que fundamentam a presente autuação, destaco que as
mesmas não podem ser apreciadas por este conselho, em virtude do disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual rege o processo administrativo fiscal e da
Súmula no 02 do CARF.
O pedido de relevação da multa aplicada não pode ser atendido, em virtude da
revogação do dispositivo que o previa, art. 291, § 1o do RPS, pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, em data anterior, portanto, à lavratura deste Auto de Infração.
Cabe esclarecer que a presente autuação não se refere a verbas de alimentação
fornecida aos trabalhadores, não sendo as alegações apresentadas pelo recorrente aqui
pertinentes, pelo que não serão ora apreciadas.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar a preliminar, e,
no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 310
DF CARF MF
Original